Tribunal: STJ
Processo: 2195745-83.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2470875 - SP(2023/0323136-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: AUGUSTO STEFANO SANCESARIO
AGRAVADO
: JULIANA CAMARGO SANCESARIO
ADVOGADA
: ADRIANA PAHIM - SP165916
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54066307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1861cf71-872e-49e3-b8d3-62cb756f1301

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:46:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1861cf71-872e-49e3-b8d3-62cb756f1301

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470875 -
SP (2023/0323136-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: AUGUSTO STEFANO SANCESARIO
AGRAVADO
: JULIANA CAMARGO SANCESARIO
ADVOGADA
: ADRIANA PAHIM - SP165916
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA53768148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:04
Código de Controle do Documento: 33e28d2d-5afd-407d-9f45-cbe291cf636e

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 477 - 479):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante sustenta a ocorrência de omissão na decisão
agravada, pois não houve enfrentamento das teses suscitadas no recurso
extraordinário.
Aponta violação ao
IX, da Constituição Federal uma vez que não
art. 93,
se trata de fundamentação deficitárida do acórdão embargado, mas de ausência
total de fundamentação.
Alega que o Tema n. 339 do STF não seria aplicável ao caso, pois o
acórdão ora impugnado não teria analisado, de modo satisfatório, as teses
defensivas apresentadas no agravo interno, notadamente a referente a não
apresentação de documentos imprescindíveis ao cumprimento do julgado,
violando o princípio do dever de motivação das decisões judiciais.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 504 - 514.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA53768148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:04
Código de Controle do Documento: 33e28d2d-5afd-407d-9f45-cbe291cf636e

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 412-413):
[...]
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante alegou que
o acórdão recorrido era nulo, por ausência de fundamentação, ao
argumento genérico de que, "instado a corrigir o vício nos
subsequentes embargos de declaração, o órgão julgador limitou-
se a rejeitá- los por fundamentos absolutamente genéricos. Com
efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos,
incumbe ao Tribunal recorrido manifestar-se acerca das matérias
necessária ao deslinde da controvérsia e que tenham sidos
submetidas à sua apreciação". Conforme anotado na decisão
agravada, o recurso especial que suscita violação aos arts. 489 e
1.022 do
de maneira genérica é deficiente em sua
CPC/2015
fundamentação e atrai a aplicação do óbice da Súmula 284 do
STF. Já foi decidido no âmbito desta Tribunal que "a mera
Documento eletrônico VDA53768148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:04
Código de Controle do Documento: 33e28d2d-5afd-407d-9f45-cbe291cf636e

referência aos vícios previstos nos arts. 489 e 1.022 do NCPC,
sem a particularização das teses e dos fundamentos considerados
omissos ou enfrentados de forma deficiente pela Corte de origem,
constitui alegação genérica, incapaz de evidenciar o malferimento
da lei federal invocada, incidindo o óbice da
"
Súmula 284/STF
(AgInt no
Relator Ministro RAUL
AREsp n. 2.299.436/SP,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
19/6/2023,
.
23/6/2023)
Foi consignado na decisão recorrida que não se declara a nulidade
do ato processual, se dele não advier efetivo prejuízo. Sem a
demonstração de prejuízo pela parte, não é passível de anulação
o ato judicial.
Extrai-se dos fragmentos transcritos que a Corte local, mediante
análise do acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegação
de cerceamento de defesa, diante do deferimento de prazo para
que a parte agravada providenciasse em momento posterior a
juntada da memória atualizada e discriminada do débito, com
intimação da parte executada. Consignou-se no julgado que seria
admissível a correção, de ofício, com vistas ao fiel cumprimento da
sentença.
Em tal moldura fática, a reapreciação de matéria no âmbito do
recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados no
Tribunal de origem - no sentido de que houve nulidade a resultar
em prejuízo à parte - encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação de óbices
processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Por fim, diante da manutenção da negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:04
Código de Controle do Documento: 33e28d2d-5afd-407d-9f45-cbe291cf636e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.470.875 / SP
Número Registro: 2023/0323136-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00092015820208260602
000920158202082606020021032016
00092015820208260602002103201610293872720168260602 0021032016 10293872720168260602
21032016
21957458320208260000
92015820208260602
920158202082606020021032016
92015820208260602002103201610293872720168260602
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: AUGUSTO STEFANO SANCESARIO
AGRAVADO
: JULIANA CAMARGO SANCESARIO
ADVOGADA
: ADRIANA PAHIM - SP165916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA.
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: AUGUSTO STEFANO SANCESARIO
AGRAVADO
: JULIANA CAMARGO SANCESARIO
Documento eletrônico VDA54053819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: c22ee4f7-9e4c-4561-b2ad-4b36bcc15e21

ADVOGADA
: ADRIANA PAHIM - SP165916
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: c22ee4f7-9e4c-4561-b2ad-4b36bcc15e21